Tribunal: TJDFT
Processo: 0713019-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO ÚNICO BEM IMÓVEL PERTENCENTE À EXECUTADA. SALA COMERCIAL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos autos do cumprimento de sentença em curso na origem, foi determinada a penhora de imóvel (sala comercial) pertencente à recorrente, a qual está alugada a terceiros. O Juízo a quo rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte ora agravante, por entender que não teria sido comprovada a alegada impenhorabilidade do bem imóvel.

2. Para que o bem penhorado seja protegido pelo manto da impenhorabilidade, não basta a mera alegação de que o imóvel se qualifica como bem de família, mas é necessária a demonstração de que o imóvel seja residencial e realmente sirva de moradia da entidade familiar, a teor do art. 1o da Lei n. 8.009/90. Precedentes.

3. O enunciado de súmula n. 486 do STJ afirma que “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. Contudo, o bem objeto de penhora nos autos é uma sala comercial, sendo que a própria agravante declara que não a utiliza para sua residência ou de sua família.

4. Ademais, extrai-se da declaração de IRPF da agravante que a receita anual auferida da locação do imóvel comercial representa apenas 15% (quinze por cento) de seus rendimentos brutos anuais. Destaca-se, também, que a declaração de IRPF do cônjuge da recorrente demonstra que este aufere renda bruta anual vultuosa. Portanto, não se verifica que os custos despendidos com a atual residência da agravante seriam cobertos com a receita proveniente do imóvel penhorado nos autos. No mesmo sentido, não se evidencia que a privação da renda decorrente do aluguel da sala comercial impossibilitaria a subsistência da agravante e de sua família, já que os documentos constantes dos autos demonstram que sua renda familiar anual ultrapassa R$600.000,00 (seiscentos mil reais).

5. Dessa forma, inviável o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel comercial em tela, razão pela qual merece ser mantida integralmente a decisão recorrida.

6. Recurso conhecido e desprovido.